Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732417-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ARTE EM FANTASIAS E ANIMACAO LTDA - ME, ROLDAO MEIRA DE OLIVEIRA, LUCIA DE FATIMA ARAUJO MEIRA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 5 de fevereiro de 2024 18:22:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator